Tribunal: TJBA
Processo: 8020769-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020769-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALOISIO RAIMUNDO DE SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA, JOALISSON DE OLIVEIRA EVANGELISTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES - BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

-
Habeas Corpus
liberatório impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente, ocorrida em 21 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material. Com o Paciente foram encontradas 106 porções de cocaína, totalizando 70,76g, além de quantias em crack e maconha, bem como cordões, relógios e dinheiro em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, especificamente: (I) se a fundamentação atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (II) se as condições pessoais favoráveis do Paciente permitiriam a revogação da custódia cautelar; e (III) se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas com o Paciente, evidenciando verdadeiro empreendedorismo no tráfico de entorpecentes.

- A quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas denotam a periculosidade concreta do agente e justificam a segregação cautelar, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

- A existência de ato infracional análogo ao crime de roubo no histórico do Paciente, com acolhimento anterior no CASE, reforça a necessidade da prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa.

- As condições pessoais favoráveis do Paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam.

- As peculiaridades do caso concreto, notadamente a localização da cidade em rota de escoamento de entorpecentes (BR-116), tornam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente.

-
Tese de julgamento:

- A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. - Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

- Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 69.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
n.º
8020769-04.2025.8.05.0000
,
tendo como I
mpetrantes o
s
B
éis
.
ARCENIO CLÉBER FARIAS VIANA
(OAB/BA 85.215) e
JOALISSON DE OLIVEIRA EVANGELISTA
(OAB/BA 85.265), em favor do Paciente
ALOÍSIO RAIMUNDO DE SOUSA
, apontando, como autoridade coatora, o
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CÂNDIDO SALES/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª. Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM

nos termos do voto do Relator: